Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705834-73.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ THIAGO BARBOSA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 17988533, o recorrente LUIS THIAGO BARBOSA OLIVEIRA pede a desistência dos recursos especial e extraordinários interpostos. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente regularize sua representação processual, tendo em vista que a advogada subscritora da mencionada petição não foi regularmente constituída nestes autos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024